Tribunal: TJSP
Processo: 2147848-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147848-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é impetrante MARCIO
LUIZ VIEIRA, Pacientes RAFAEL PRATA DOS SANTOS e BRENO RODRIGUES
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147848-59.2020.8.26.0000 -Voto no 53.304
2
HABEAS CORPUS No 2147848-59.2020.8.26.0000
COMARCA: CAJAMAR 1a VARA JUDICIAL
IMPETRANTE: MARCIO LUIZ VIEIRA
PACIENTES: RAFAEL PRATA DOS SANTOS; BRENO RODRIGUES ALVES
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR
INOCORRÊNCIA.
Decisão
suficientemente
embasada
na
presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal,
acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM
DENEGADA.
V O T O No 53.304
O advogado Macio Luiz Vieira impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Rafael Prata dos Santos e Breno
Rodrigues Alves, alegando constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Judicial da comarca de Cajamar, que converteu a prisão em flagrante em
preventiva.
Relata o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante
em 10.06.2020 por infração, em tese, ao artigo 33 da Lei no 11.343/06. Sustenta que a
r. decisão carece de fundamentação idônea, eis que baseada apenas na gravidade
abstrata do delito. Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar, eis que os pacientes são primários, com residência fixa e atividade
lícita e, caso condenados, certamente serão beneficiados com regime prisional mais
brando e redução da pena. Observa o preenchimento dos requisitos legais para
responder ao processo em liberdade, pelo que requer a concessão da ordem, expedindo-
se alvará de soltura, com ou sem fixação de outras medidas cautelares diversas da
prisão.
Indeferida a liminar (fls. 185/186) e prestadas informações pela
autoridade coatora (fls. 189/191), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 194/196).
É o Relatório.
De início, verifica-se que a r. decisão combatida está
devidamente fundada na presença de indícios de autoria, comprovação da materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147848-59.2020.8.26.0000 -Voto no 53.304
3
e requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo
Penal, visando a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a decisão não se mostrou genérica, mas sim
uma análise técnica de uma questão comum, revestindo-se de elementos suficientes que
lhe conferem validade e segurança. Ainda que assim não fosse, cabe anotar que a
extensão da fundamentação não decorre de exigência normativa, havendo
constrangimento ilegal na ausência de motivação, mas não na sua concisão. A esse
respeito, já se decidiu que a decisão que indefere liberdade provisória ou que defere a prisão
preventiva, nos casos de apuração de crimes de tráfico de drogas, prescinde de maiores
digressões (STJ, HC no 90.029/MG, 5a Turma, rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJE 22/04/2008).
Importa observar, também, que muito embora a gravidade do
crime, por si só, não seja suficiente para embasar a prisão, é certo que ela deve ser
considerada por ocasião da decretação da prisão preventiva.
Superadas essas questões, registre-se que a denúncia
descreve que, no dia 11 de junho de 2020, por volta das 13h40min, na Rua Charqueada
no 7, na comarca de Cajamar, Rafael Prata dos Santos, Breno Rodrigues Alves e
Pedro Henrique Vitorino da Silva traziam consigo e transportavam, para fins de
traficância, 6 porções de maconha (9,8g) e 57 porções de crack (15,7g), substâncias
causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, além da quantia de R$ 593,10 e dois aparelhos
celular.
Segundo o apurado, guardas municipais em patrulhamento de
rotina avistaram alguns indivíduos em atitude suspeita parados na entrada de uma viela;
eles tentaram empreender fuga, mas foram capturados. Em revista pessoal, com Rafael
foram localizadas uma porção de maconha e R$ 52,00; com Breno foram apreendidas
uma porção de maconha, R$ 4,00 e um telefone celular; com Pedro Henrique foram
localizadas R$ 5,00 e um telefone celular. Em revista na entrada da viela onde os
denunciados foram encontrados, no chão, encostada na parede, uma pochete contendo
57 porções de crack, 4 porções de maconha e R$ 532,10.
Convém mencionar que Rafael é reincidente e estava no
cumprimento de pena em regime aberto; Breno possui diversas passagens pelo sistema
socioeducativo, inclusive pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico e
deixou a Fundação CASA em dezembro de 2019; Pedro Henrique, durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147848-59.2020.8.26.0000 -Voto no 53.304
4
menoridade, foi apreendido pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico,
com aplicação recente de medida socioeducativa de liberdade assistida.
Diante das circunstâncias, a manutenção da custódia cautelar é
absolutamente imprescindível, pois os autos descrevem a ocorrência de delito que traz
grande desassossego à população ordeira e coloca a sociedade em pânico permanente;
aquele que o pratica demonstra alta periculosidade e insensibilidade moral, pois conduz
outros indivíduos à degradação física e psíquica, fazendo com que eles, na maioria dos
casos, cometam delitos para sustentar o vício.
Não é por menos que o legislador partiu da observação de que
a situação de liberdade aos presos em flagrante por delitos desta natureza colocaria em
risco a própria objetividade jurídica que se quis tutelar na norma de proibição, gerando
não apenas a intranquilidade pública, mas a sensação de impunidade a incentivar a
própria recidiva da ação.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E
DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...) 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de
caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em
decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova
da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-
se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta,
sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No presente caso, a
prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em
razão da periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade de
entorpecentes apreendida (74,3g de cocaína, 197g de crack e 358,5g de maconha) bem
como pelos demais apetrechos (3,34kg de ácido bórico, 775 flaconetes vazios, uma
balança de precisão e R$ 1.522, 55 em espécie). A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável para garantir a ordem pública. 4. As condições subjetivas favoráveis do
paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para
acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 381634/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.04.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147848-59.2020.8.26.0000 -Voto no 53.304
5
Portanto, considerando a gravidade concreta do delito atribuído
aos pacientes, indispensável a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem
pública, para assegurar a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, de forma
que não há qualquer incompatibilidade entre a prisão de natureza cautelar e o princípio
da presunção de inocência
Assim, irrelevantes, no caso, as alegadas circunstâncias
pessoais favoráveis que em nada diminui a necessidade da garantia da ordem pública,
até porque referidos pormenores se inserem entre as obrigações exigidas de todos os
cidadãos, não constituindo virtude ou atributo que possam ser invocados como certidão
de caráter ilibado.
Nesse sentido, inviável também a concessão de medidas
cautelares, que pressupõem um respeito mínimo pelas regras sociais e um
comportamento pautado na disciplina, qualidades que não se ajustam à personalidade de
quem patrocina o tráfico de drogas.
Nestas circunstâncias, ausente constrangimento ilegal, confirma-
se a prisão cautelar.
Denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator